Tribunal: STF
Processo: HC 207558
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Onilda Pereira Alves, em favor de Ydney Carlos dos Santos de Jesus, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 541.650/BA.
    Colho da decisão impugnada:
    “Depreende-se dos autos que "o Paciente e demais denunciados, além dos indivíduos não identificados, se associaram em organização criminosa, entre os meses de abril de 2014 e agosto de 2016, com objetivo de obter vantagens financeiras mediante a prática reiterada de tráfico de drogas nos Bairros de Aratu, Ilha de São João e adjacências nesta Capital e nos Municípios de Simões Filho/Ba e São Francisco do Conde/Ba, além de outros delitos como roubos e extorsões " (e-STJ fl. 83). 
    Posteriormente, o ora paciente teve a prisão preventiva decretada, estando preso desde o dia 13/9/2016.
     Irresignada, a defesa impetrou prévio habeas corpus perante o Tribunal a quo , pugnando pelo reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa e da ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. A ordem foi denegada em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 81):
     PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, CAPUT, E 35 C/C ARTIGO 40, INCISOS III, IV E V, DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 2º, §4º. INCISO II, DA LEI 12.850/2013. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. Aplicação da súmula 52 do superior tribunal de justiça. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO IMPROCEDÊNCIA. Colhem-se dos autos relevantes indícios da materialidade do delito e sua autoria em desfavor do paciente. Os elementos constantes dos autos demonstram a necessidade de manutenção da segregação cautelar do MESMO. GRAVIDADE DA CONDUTA DO PACIENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
     Na presente impetração, a defesa alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, repisando os argumentos lançados no habeas corpus originário. 
    Sustenta que " todas as testemunhas, bem como os demais acusados e o próprio paciente já foram devidamente inquiridas e interrogados, conforme constam dos autos ", mas que, " até a presente data, não houve a formação da culpa " (e-STJ fl. 13). 
    Afirma, ainda, que " a ilegalidade da prisão se patenteia pela ausência de algum dos requisitos da prisão preventiva e, mais, porquanto não há óbice à concessão da liberdade provisória aos delitos da espécie, além da ausência de fundamentação na decisão que negou o intento formulado nos autos em favor do ora Paciente e excessiva demora na formação da culpa " (e-STJ fl. 17). 
    Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em benefício do paciente. 
    O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 93/95). 
    Prestadas as informações. 
    O Ministério Público manifestou-se pelo "não conhecimento do writ e a concessão de habeas corpus, de ofício, para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas" (e-STJ fls. 128/133).
     É, em síntese, o relatório (e-DOC 14)
    No STJ, o habeas corpus impetrado teve a ordem denegada, mas se recomendou celeridade ao Juízo de primeiro grau. 
    Nesta corte, o recorrente sustenta haver excesso de prazo na prisão do agente, haja vista que ele está custodiado desde 13/09/2016. Aduz que a audiência de interrogatório ocorreu há mais de 3 (três) anos e 8 (oito) meses, sem que houvesse a conclusão dos autos com a respectiva sentença. Afirma, ainda, que os autos estão paralisados há mais de 01(um) ano e 2(dois) meses.
    Requer relaxamento da custódia preventiva com base na ausência de requisitos para a decretação da prisão, ausência de fundamentação da decisão que negou a liberdade e, por fim, pelo excesso de prazo na formação da culpa.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “Vê-se que, após prévia investigação e interceptação telefônica, foi decretada a prisão preventiva com fundamento consubstanciado nas evidências de que, ao menos, 9 acusados seriam "integrantes de organização criminosa que atua no tráfico de drogas, no bairro da Boca do Rio, em Salvador (BA) e em Camaçari (BA)" (e-STJ fl. 37). Consta do decreto preventivo que a organização criminosa tinha duas frentes de atuação, cada uma com um líder, e que o ora paciente Ydney Carlos seria integrante da ramificação comandada por Jeferson da Silva Pereira, vulgo “GEL”. Segundo a interceptação telefônica da companheira de Jeferson, Gleiciele, esta "menciona 'CAFÉ', Ydney Carlos dos Santos Jesus, outro membro da súcia, em tese, responsável por cuidar de parte da contabilidade e da logística da organização, tal como, obtenção de veículo para buscar mercadoria do líder 'GEL' " (e-STJ fl. 41). Portanto, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora paciente teria função de confiança com grande relevância na organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas em Salvador e Camaçari/BA, porquanto responsável pela contabilidade e logística da atuação criminosa. Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)
    […]
    Passo, por fim, a examinar a alegação de que há excesso de prazo na formação da culpa. 
    [...]
     À vista dos vetores interpretativos expostos alhures e considerados os dados acima referidos (paciente preso no dia 12/9/2016, ratificado recebimento da denúncia em 8/9/2017, audiências de instrução realizadas em 7/11/2017, 13/12/2017 e 25/1/2018, instrução encerrada e alegações finais da acusação apresentadas em 26/11/2019), observo que o processo teve andamento regular na origem, sendo relevante ressaltar que o pequeno atraso para o seu término foi devido à complexidade do feito e à necessidade de expedição de cartas precatórias, já estando encerrada a instrução processual. Nessa alheta, aplica-se o conteúdo do enunciado 52 da Súmula desta Corte (" Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo "). 
    Entretanto, diante do tempo decorrido para o encerramento da instrução processual, é de bom alvitre recomendar ao Juízo de origem que dê preferência ao julgamento da ação penal em comento. (eDOC 14, p.5)
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como o número de réus e necessidade de expedição de carta precatória. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”
    Por fim, verifico que o STJ recomendou celeridade ao Juízo de origem, a evidenciar desnecessidade de novo comando. Muito embora a impetrante alegue que o Juízo ignorou as recomendações quanto à celeridade, verifico que a marcha processual segue seu curso regular, com as devidas designações de audiência de instrução, que somente não são realizadas por fatos alheios ao controle do Juízo: testemunhas não encontradas.
    O tempo de tramitação dos autos, assim, está justificado, o que obsta a concessão da ordem.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente